Tribunal: STF
Processo: ADPF 1212
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O partido Solidariedade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos normativos municipais que autorizam a criação de loterias, sistemas de sorteios ou apostas.

A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Argumenta ser a loteria serviço público de competência legislativa privativa da União e material concorrente entre a União e os Estados. Sustenta ser entidade de âmbito nacional que reúne todas capitais e os as municipalidades com mais de 80 mil habitantes.

É o relatório. Decido.

2. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância do tema, representatividade do postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.

4. Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente